Tribunal: TJDFT
Processo: 0717471-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CÂMARA CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da ação, a competência territorial é absoluta, sendo cabível a declinação de competência de ofício (IRDR no 17 n. 0702383-40.2020.8.07.0000).
2. O consumidor, parte requerida, é residente e domiciliada na Cidade Estrutural (I.D. 46477098- fls. 71/78), integrante da Região Administrativa XXV (SCIA/Estrutural), que está compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), nos termos do art. 2.o, parágrafo único, da Resolução TJDFT n. 15, de 04.11.2014.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante (16a Vara Cível de Brasília).